Tribunal: TJSP
Processo: 1005354-24.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE EXPEDIENTE E LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA INVALIDADE DAS "CDA'S" E EXTINGUE O PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESACOLHIMENTO. CERTIDÕES QUE NÃO INDICAM O FUNDAMENTO LEGAL DOS TRIBUTOS. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE EXPEDIENTE E LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA INVALIDADE DAS "CDA'S" E EXTINGUE O PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESACOLHIMENTO. CERTIDÕES QUE NÃO INDICAM O FUNDAMENTO LEGAL DOS TRIBUTOS. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.